Tribunal: TJES
Processo: 5009919-13.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009919-13.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO RICARDO DA VITORIA NASCIMENTO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
.
NÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COMPROU O IMÓVEL ONDE RESIDE, COM A INSTALAÇÃO SOB N° 1099641, TODAVIA ATÉ O MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA A RÉ NÃO RELIGOU A ENERGIA ELÉTRICA NO LOCAL, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NO ANO DE 2021 INSTALOU O SISTEMA BTZERO E NÃO TERIA MAIS ESPAÇO NA CAIXA DE POSTE. ADUZIU ESTAR HÁ MAIS DE 25 DIAS SEM ENERGIA ELÉTRICA.
A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA CONFIRMAR A DECISÃO DE ID. 14173303, A QUAL DEFERIU O PEDIDO DE RELIGAÇÃO DA ENERGIA. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELO DANO MORAL. RECURSO INOMINADO DO AUTOR EM QUE REQUER O ARBITRAMENTO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DE FATO, A INSTALAÇÃO DA ENERGIA DO AUTOR ESTAVA SOB O SISTEMA BTZERO E PARA TANTO HAVIA A NECESSIDADE DE EXECUTAR OBRAS PARA UMA NOVA LIGAÇÃO DA ENERGIA, TENDO A DEMANDADA O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA EXECUÇÃO DAS MESMAS. EM QUE PESE O PRAZO AVENÇADO PARA REALIZAÇÃO DA LIGAÇÃO DE ENERGIA, A DEMANDADA NÃO COMPROVOU QUE ESTAVA EM VIAS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS, PELO CONTRÁRIO, SOMENTE APÓS DEFERIMENTO DA LIMINAR E INTIMAÇÃO DA RÉ QUE HOUVE A LIGAÇÃO. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NESSE PASSO, DISCORDO DA DECISÃO LANÇADA PELO JUÍZO DE PISO, HOUVE ATO ILÍCITO PERPETRADO PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO E O EVENTO ULTRAPASSA A SEARA DO MERO ABORRECIMENTO, SENDO INDENIZÁVEL, HAJA VISTA A CONDIÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E O EVIDENTE INCÔMODO-TRANSTORNO PELA AUSÊNCIA DA LIGAÇÃO, OBSTANDO ATIVIDADES DIÁRIAS BÁSICAS, O QUE SOMENTE OCORREU POR AUSÊNCIA DE CUIDADO NECESSÁRIO POR PARTE DA COMPANHIA DURANTE O DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO DO SEU SERVIÇO. O AUTOR REQUEREU A RELIGAÇÃO DA ENERGIA EM UMA UNIDADE QUE JÁ ERA SERVIDA PELA CONCESSIONÁRIA. O CONSUMIDOR NÃO PODE SER PENALIZADO COM A AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR ESTAR INCLUÍDO NO SISTEMA BTZERO, OU SEJA, UMA QUESTÃO TÉCNICA QUE DEVERIA TER SIDO RESOLVIDA PELA DEMANDADA PARA ATENDIMENTO DE NOVAS LIGAÇÕES NA REGIÃO.
RESTA CLARO O DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE. NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, ESTÁ CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AUTOR, O PORTE ECONÔMICO DA E REQUERIDA, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. ARBITRO O VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS AO AUTOR,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
NO MAIS, MANTENHO OS DEMAIS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)